Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Por outro lado, configurada a contradição em relação à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para esclarecer que o percentual de 10% deve considerar o valor da causa estabelecido pelo magistrado de origem ao acolher a impugnação apresentada pelo réu.